Tribunal: TJDFT
Processo: 0752274-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO. CARTA DE CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ESTREITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADOS. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 1.1. Assim, demonstrados nos autos o recebimento da Carta de Citação em conformidade com a Lei, e não comprovada a mudança de endereço da parte executada, ausente a nulidade do ato citatório.

2. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que, existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel (entrega das chaves), subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo. (AgInt no AREsp 1046000/RJ) 2.1. Com efeito, havendo cláusula contratual nesse sentido, patente a legitimidade passiva dos fiadores para figurarem no polo passivo da Ação Executiva.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.